Tribunal: TJES
Processo: 5002864-77.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002864-77.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIZAURA ALVES MACIEL DA ROCHA e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002864-77.2022.8.08.0026

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
;NIZAURA ALVES MACIEL DA ROCHA

RECORRIDO:
NIZAURA ALVES MACIEL DA ROCHA;
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTA REDUZIDA PARA PRODUÇÃO AGRÍCOLA (12%). LEI Nº 7.000/2001. COMPROVADA EXCLUSIVIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com pedido de tutela antecipada combinada com repetição de indébito ajuizada por NIZAURA ALVES MACIEL DA ROCHA em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que nos últimos 5 anos o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO recolheu Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre energia elétrica com base na alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), ferindo o princípio da seletividade, arguindo ser devida a alíquota de 04% (quatro por cento), devendo o Estado ressarcir a diferença.

Em sentença o juízo singular, decidiu que:

Ante todo o exposto, ACOLHO em parte os pedidos contidos na petição inicial, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para DECLARAR o direito da Requerente em pagar ICMS incidente sobre energia elétrica consumida tendo por base a alíquota de 12%, bem como CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em restituir a diferença da alíquota do ICMS, pago indevidamente, com juros desde a citação e correção monetária a partir do pagamento de cada fatura cobrada, a partir de maio/2018.

Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignada com a sentença proferida em Id. 6829927, a parte requerida interpôs Recurso Inominado argumentando que o mero fato da parte autora ser produtora rural não comprova que a energia é usada exclusivamente para produção agrícola.

Irresignada com a sentença, a parte requerente interpôs Recurso Inominado requerendo a condenação da requerida em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à autora, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, em vista dos fatos e fundamentos apresentados e sob a égide da jurisprudência vigente, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida.

O recurso em análise cinge-se em tratar apenas a respeito de ter sido comprovado nos autos que a energia elétrica é utilizada exclusivamente na produção agrícola, conforme exige a Lei 7.000/01.

No entanto, como pode ser observado no documento de Id. 6829898, a autora é regularmente inscrita como produto rural, possuindo endereço de residência diverso daquele da propriedade rural arrendada. Ademais, também restou comprovado nos autos que a propriedade já foi beneficiária anteriormente da redução da alíquota, quando era trabalhada pelo pai da recorrida. Dessa forma, do mesmo modo que decidiu o juízo singular, entendo que tais informações são suficientes para atestar a utilização da propriedade para produção agrícola de forma exclusiva.

Em relação aos danos morais, como bem afirmado na sentença, a requerente não procedeu com a prova mínima de qualquer situação que caracterize dano extrapatrimonial suportado pelo recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas SOMENTE para autora, em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)